Tribunal: TJSP
Processo: 2394445-29.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória carece de fundamentação idônea, em afronta aos arts. 315, §2o, II e III, e 387, §1o, do CPP; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, autorizando a substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se há excesso de prazo na prisão capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inviável a análise de matéria fática ou do mérito da condenação na via estreita da cognição sumária.
4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos do caso, notadamente o modus operandi violento do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, revelando periculosidade concreta do agente.
5. A decisão que manteve a custódia cautelar após a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, atendendo à exigência constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, não se confundindo fundamentação sucinta com ausência de motivação.
6. A garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Mostra-se inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante do risco de proteção deficiente aos bens jurídicos tutelados.
9. Não se verifica excesso de prazo ilegal na custódia, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e o regular andamento processual até a prolação da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem, de forma fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, em garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312, 315, §2o, II e III, 319, 387, §1o, e 564, III e V; CP, arts. 157, §2o, II e V, 288, parágrafo único, e 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 111.244/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 10.4.2012; STF, AgReg no HC no 127.403/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1o.7.2015; STJ, HC no 556.033/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.5.2020; STJ, AgRg no RHC no 86.550/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.12.2017.